Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-90.2024.8.11.0023
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002923-90.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LETICIA CORREA MARTINS - CPF: 030.478.521-03 (APELANTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e administrativo. Apelação cível. Ação declaratória c/c cobrança de diferenças salariais. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Vinculação ao salário mínimo. Inconstitucionalidade. Súmula vinculante n. 4. Vencimento do cargo efetivo como base de cálculo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças salariais, por meio da qual se pretendia o recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico do cargo efetivo, em substituição à base de cálculo vinculada ao salário mínimo prevista na legislação municipal posterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC; e (ii) saber se, reconhecida a inconstitucionalidade da norma municipal que fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, é possível aplicar a lei municipal anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em razão do efeito repristinatório decorrente do controle incidental de constitucionalidade.

III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o julgador expõe de forma suficiente as razões de decidir e enfrenta o núcleo da controvérsia jurídica, ainda que de modo sucinto, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

4. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola o art. 7o, IV, da CF/1988, entendimento consolidado pela Súmula Vinculante no 4 do STF.

5. A declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo impede que essa disposição produza efeitos jurídicos válidos, afastando a eficácia da revogação que teria operado sobre a legislação anterior.

6. Reconhecida a nulidade da norma superveniente por inconstitucionalidade, resta restabelecida, no caso concreto, a aplicação da lei municipal anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem que tal providência configure atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

7. Demonstrado nos autos que a servidora recebeu o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, impõe-se o recálculo da verba com base no vencimento do cargo efetivo, com pagamento das diferenças salariais observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, nos termos do art. 7o, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 4 do STF. 2. Reconhecida a inconstitucionalidade da norma municipal que instituiu tal vinculação, admite-se, no caso concreto, a aplicação da legislação anterior válida que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em razão do efeito repristinatório decorrente do controle incidental de constitucionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7o, IV, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339/RG; STF, Súmula Vinculante no 4; TJMT, AC no 1002986-18.2024.8.11.0023, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2025; TJMT, AC no 1001394-02.2025.8.11.0023, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
,
nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de Diferenças de Verbas Salariais n. 1002923-90.2024.8.11.0023, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Nas razões recursais, a apelante postulou, preliminarmente, a cassação da sentença por ausência de fundamentação, alegando violação ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. No mérito, requereu a reforma da decisão para declarar a inconstitucionalidade das normas municipais que vinculam a base de cálculo do adicional de insalubridade ao
salário

mínimo
, atribuindo-se efeito repristinatório ao art. 70 da Lei Municipal n. 083/1990, a fim de fixar a base de cálculo no vencimento básico do cargo, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos (
Id
343507375).

Em sede decontrarrazões, o Município de Peixoto de Azevedo manifestou pelo desprovimento do recurso, sustentando a impossibilidade de alteração da base de cálculo pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, devendo ser mantida a sentença (
Id
343507387).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial no feito (
Id
349630866
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO
TO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível

interpostacontra a sentença proferida
n
a
ação declaratória c/c cobrança de diferenças de verbas salariais
n. 1002923-90.2024.8.11.0023
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
343506884
):

A Requerente é servidora pública, do Munícipio de Peixoto de Azevedo desde 11 de janeiro de 2.013, exercendo o cargo de fisioterapeuta, lotada na Secretária Municipal de Saúde e Saneamento. E vem recebendo o adicional de insalubridade, reconhecido administrativamente pelo ente público, desde a data do ingresso no serviço público, calculado sobre o
salário mínimo
.

Ocorre que, a primeira Lei editada pelo Munícipio de Peixoto de Azevedo, que estatuiu o regime jurídico dos servidores do município, Lei no 083/1990, previa em seu artigo 70 que, os funcionários que trabalhassem com habitualidade em locais insalubres teriam direito a um adicional sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

Já em 26 de agosto de 2005, foi editada a Lei Complementar no 003/2005 que revogou a Lei Municipal 083/1990, e definiu que a insalubridade seria calculada sobre o
salário

mínimo
nacional.

E em 05 de abril de 2012, foi editada a Lei Complementar n° 19, que instituiu o plano de carreira dos profissionais do SUS da Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, conforme artigo 40 da referida Lei, que também definiu o
salário mínimo
com base de cálculo para o pagamento da insalubridade.

Sobreveio a Súmula Vinculante no 04 e decidiu que, o
salário mínimo
não deve ser utilizado como indexador de base de cálculo de quaisquer adicionais ou vantagens devidas ao servidor público.

Mesmo após a edição da Súmula Vinculante o Município de Peixoto de Azevedo, não editou norma no sentido de
adequar-se, tampouco deixou de aplicar a norma inconstitucional, realizando os pagamentos do adicional de insalubridade, com base no
salário mínimo
.

A ação foi julgada improcedente
– Id
343507358
.

A Apelante pugn
ou
pelacassação da sentença, argumentando violação ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Sustenta que o magistrado de p
rimeiro grau
não enfrentou adequadamente a tese do efeito repristinatório e não realizou a distinção (
d
istinguishing
)
em relação aos precedentes que aplicam a Súmula Vinculante no 04 do STF.

Sem razão
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao magistrado a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem de citar exaustivamente todos os artigos de lei invocados, desde que apresente razões suficientes para motivar o seu convencimento.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado
sentenciante
expôs de forma clara e lógica as razões pelas quais julgou improcedente o pedido.

O juiz reconheceu a existência da discussão sobre a base de cálculo, citou a Súmula Vinculante n
.
04 e explicou o motivo pelo qual entende não ser possível aplicar o efeito repristinatório no caso concreto: a revogação expressa da norma anterior e a vedação ao Judiciário de atuar como legislador positivo.

O fato de a sentença ter adotado entendimento contrário aos interesses da Apelante, ou de ter interpretado a Súmula Vinculante no 04 de forma diversa da pretendida pela recorrente, não configura ausência de fundamentação. O STF já pacificou o entendimento de que
"a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa"
(Tema 339/STF).

Ademais, o julgador não está obrigado a realizar
distinguishing
de cada precedente citado pela parte se a fundamentação adotada (aplicação literal da parte final da SV 04) é suficiente, por si só, para afastar a pretensão.

Portanto, a sentença encontra-se devidamente motivada, tendo enfrentado o cerne da controvérsia jurídica posta nos autos.

Rejeito

a preliminar de nulidade da sentença.

É como o voto.

VOTO
- MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre tecer breve consideração acerca da não submissão da matéria ao colendo Órgão Especial.

Embora a controvérsia envolva alegação de eventual inconstitucionalidade de norma, não se está diante de hipótese que imponha a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade.

A cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal e consolidada na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade impedir que órgãos fracionários dos tribunais declarem, de forma originária, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

No caso em exame, contudo, não se cogita de declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas de sua interpretação e aplicação ao caso concreto, circunstância que afasta a necessidade de submissão da matéria ao Órgão Especial.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 949, parágrafo único, estabelece:

Art. 949. Se a arguição for: (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

A inconstitucionalidade da utilização do
salário mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público não é matéria nova ou controversa; ao contrário, é tema pacificado pela Corte Suprema por meio da Súmula Vinculante n. 04.

Portanto, a atuação deste Órgão Fracionário não consiste em declarar a inconstitucionalidade da lei municipal em tese ou com efeitos
erga omnes
, usurpando a competência do Órgão Especial.

Trata-se, rigorosamente, doafastamento da aplicação de dispositivos específicos(art. 65 da LC 003/2005 e art. 40, § 2o, da LC 19/2012)no caso concreto, em razão de
sua flagrante
incompatibilidade com enunciado vinculante da Corte Suprema.

Ao afastar a incidência da norma viciada no julgamento da lide entre as partes, esta Câmara exerce sua competência jurisdicional plena de aplicar o direito à espécie, interpretando o ordenamento jurídico à luz dos precedentes obrigatórios, sem que isso configure violação à reserva de plenário.

A remessa ao Órgão Especial, neste cenário, configuraria formalismo excessivo e contrário à celeridade processual, uma vez que a motivação da decisão da inconstitucionalidade já foi definida pelo STF.

Superada a questão da competência deste fracionário, passo à análise do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o Poder Judiciário, ao reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal que fixa o
salário
m
ínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade,
determinar a aplicação de lei anterior revogada (efeito repristinatório) que estabelecia o vencimento do cargo como base, ou se tal conduta esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante 4 do STF.

É incontroverso, e reconhecido pela própria sentença, que o art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal veda a utilização do
salário

mínimo
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado
– Id
343507358
:

Conforme supracitado, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 04, vedou a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagens de servidor público.

Assim, o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional supramencionado, entretanto, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico, tendo em vista que não possui poderes legislativos para tal.

Deste modo, a declaração de inconstitucionalidade de expressão prevista na Lei Municipal afronta o comando constitucional que confere autonomia aos municípios para legislar sobre matérias de seu interesse local.

A
Súmula Vinculante n
.
04
estabelece
:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

A regra geral adotada pelo STF
,
diante da Súmula Vinculante 4
,
tem sido a de reconhecer a inconstitucionalidade, mas vedar a substituição imediata da base de cálculo pelo Judiciário, mantendo-se o valor nominal até superveniência de nova lei. Todavia, esta regra comporta uma exceção crucial:a existência de lei anterior válida que estabelecia critério diverso.

No sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, o ato normativo inconstitucional é considerado nulo, incapaz de produzir efeitos jurídicos válidos desde o seu nascedouro. Por corolário lógico, uma lei inconstitucional não possui aptidão para revogar validamente a lei anterior naquilo que padece de vício.

O efeito repristinatório, decorrente da declaração de
incidental de
inconstitucionalidade, difere da repristinação legislativa prevista na LINDB. Enquanto a última exige previsão legal expressa, o efeito repristinatório no controle de constitucionalidade é automático: se a norma revogadora é nula (inconstitucional), a norma "revogada" nunca saiu, juridicamente, do ordenamento na parte afetada
.

A

Lei Municipal 083/1990
, em seu a
rt. 70
, prevê:

Art. 70 – Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

A
Lei Complementar no 003/2005
a
lterou a base para o
salário

mínimo
-
Id 343506890
:

Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o
salário mínimo
, conforme segue:

I – 10% (dez por
cento )
para o grau mínimo;

II – 20%
( vinte
por
cento)para
o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo
.

Posteriormente, a L
ei Complementar 19/2012
m
anteve a base no
salário mínimo
para os profissionais da saúde
– Id 343506891
:

Art. 40 - Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.
(...)

§ 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I -
grau
mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo.

II -
grau
médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.

A

expressão "
salário mínimo
" contida nas
Leis Complementares
003/2005 e 19/2012
viola a súmula vinculante 4, assim
, torna-se sem efeito a revogação tácita ou expressa que estas leis operaram sobre a base de cálculo prevista na Lei 083/1990.

Portanto, não se trata de o Poder Judiciário
criaruma nova
base de cálculo (o que violaria a SV no 04), mas sim de reconhecer a vigência da legislação anterior que, validamente, elegeu o vencimento do cargo efetivo como base.

Neste sentido:

expressamente a vinculação do
salário mínimo
como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n.o 4 do STF. O § 2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal n.o 019/12, ao estabelecer o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos. A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70, da Lei Complementar Municipal n. 083/90, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição. O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando
inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no
salário mínimo
enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição. (TJ-MT - Apelação Cível: 10029861820248110023, Relator: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 29/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2025)

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do
salário mínimo
como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante no 4 do STF.

O § 2o do
art
. 40 da Lei Complementar Municipal no 019/2012, ao estabelecer o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal no 083/1990, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição
. A
jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que
a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no
salário mínimo
enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 10013940220258110023, Relator:
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Data de Julgamento: 24/02/2026)

O vácuo legislativo que a Súmula Vinculante

4 visa proteger (impedindo o juiz de inventar um índice) não existe quando há uma lei pretérita constitucionalmente hígida pronta para ser aplicada.

A servidora demonstrou, através das fichas financeiras (2019 a 2024), o recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o
salário mínimo
(rubrica 65, percentuais de 20% ou 40%
- Id
343506892
).

A apelante pugnou pelo
reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 40, § 2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal 019/2012, com a consequente aplicação da norma anteriormente revogada (Lei Complementar 083/1990), no âmbito de ação ordinária.

A declaração incidental de inconstitucionalidade produz efeitos apenas
entre as
partes, mas admite-se, no caso concreto, a aplicação da norma anterior válida.

A apelante não requereu a fixação de
nova base de cálculo, mas o reconhecimento da aplicação da legislação anterior (Lei Complementar n
.
083/1990), que previa como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, diante da alegada inconstitucionalidade da norma posterior.

Nesse contexto, ainda que não seja possível declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 019/2012 com efeitos gerais ou repristinatórios automáticos, é possível reconhecer, no caso concreto, a incompatibilidade da utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade com a Constituição Federal.

Dessa forma, considerando que a vinculação ao
salário mínimo
viola o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, e que a Lei Complementar 083/1990 estabelecia como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, deve ser afastada a aplicação do artigo 40, § 2o, incisos I a III, da Lei Complementar 019/2012 ao caso concreto, determinando

que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo.

O reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento base gera efeitos financeiros reflexos. O adicional, por sua natureza remuneratória habitual, deve repercutir no cálculo de férias, terço constitucional, 13o salário e horas extras (se houver), conforme a legislação municipal de regência.

Ressalto que deve ser observada aprescrição quinquenal(Decreto n
.
20.910/32), atingindo as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
para reformar a sentença recorrida
, afastando a
aplicação do art. 65 da Lei Complementar Municipal 003/2005 e no art. 40, § 2o, da Lei Complementar Municipal

19/2012, por violação ao art. 7o, IV, da Constituição Federal
e a
súmula vinculante 4 do STF,
determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previa
o art. 70 d
a Lei
Municipal 83/1
990
.

Condeno
o Município de Peixoto de Azevedo a recalcular o adicional de insalubridade da autora com base em seu vencimento base (cargo efetivo), bem como a pagar as diferenças pretéritas entre o valor pago (base
salário mínimo
) e o valor devido (base vencimento),
incluindo
diferenças sobre 13o salário, férias acrescidas do terço constitucional e eventuais horas extras pagas
,
respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

O
pagamento dos valores pretéritos apurados
deverá
observar os seguintes critérios:até 8.12.2021, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com redação dada pela Lei n.11.960/2009; de 9.12.2021 até 8.9.2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, conforme disposto na EC n.113/2021; a partir de 9.9.2025, com a vigência da EC n.136/2025, retorno à aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança para a mora.

Em razão da inversão do ônus
da
sucumbência,condenoo Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.Considerando acondenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026